Tribunal: TCU
Processo: 029.083/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com o objetivo de avaliar as contratações públicas selecionadas a partir da classificação de riscos realizada por modelo probabilístico de análise de dados, no âmbito da FOC Modelo Probabilístico de Análise de Dados, coordenado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com o objetivo de avaliar as contratações públicas selecionadas a partir da classificação de riscos realizada por modelo probabilístico de análise de dados, no âmbito da FOC Modelo Probabilístico de Análise de Dados, coordenado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. dar ciência à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes): 9.1.2. do descumprimento do item 2.13 da Cláusula Oitava dos Contratos 118/2012, 120/2012 e 130/2012, tendo em vista não terem sido juntados aos respectivos processos administrativos os relatórios mensais da contratada e as estatísticas obtidas pelo Núcleo de Processamento de Dados, de forma a permitir a verificação do cumprimento dos critérios mínimos de qualidade dos serviços prestados, que repercutem no valor mensal da fatura a ser paga; 9.1.3. de que, no âmbito dos Pregões Eletrônicos 68, 69 e 70/2012, constatou-se: 9.1.3.1. que os orçamentos estimados foram elaborados com base tão somente em consulta a fornecedores, contrariando o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/93 e em contrariedade às melhores práticas, no sentido de que, na elaboração de orçamento na fase de planejamento da contratação de bens e serviços, bem como quando da demonstração da vantajosidade de eventual prorrogação de contrato de serviço contínuo, devem ser utilizadas fontes diversificadas (tais como consultas ao Portal de Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, publicadas em mídias especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo), a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, e 9.1.3.2. que a metodologia adotada para calcular o valor estimado das licitações poderia ter prejudicado a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; 9.2. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes); 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.